Tribunal: TJSP
Processo: 1061979-10.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - PRECEDENTES DA CÂMARA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS - DISSOLUÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO CRIADO PARA RESPONDER PELO BOLSA FIES - REDECISÃO VEDADA - RECURSO QUE

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - PRECEDENTES DA CÂMARA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS - DISSOLUÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO CRIADO PARA RESPONDER PELO BOLSA FIES - REDECISÃO VEDADA - RECURSO QUE BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EMBARGOS REJEITADOS.